Tribunal: TJPA
Processo: 0805473-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805473-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Advogado do(a) AGRAVADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PA13846-A

0805473-35.2021.8.14.0000

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ESTIPULOU MULTA (ASTREINTES) PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO VALOR DE R$ 300,00. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA MULTA. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A multa periódica fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) para caso de descumprimento se mostra proporcional e compatível com a obrigação a ser cumprida. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e negado provimento por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0805473-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

AGRAVADO: DANIEL DOS SANTOS LEANDRO

Advogado do(a) AGRAVADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO PAN S.A.,
inconformado com os termos do julgamento monocrático proferido no agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo nº 0038072-11.2013.8.14.0301), ajuizada por
DANIEL DOS SANTOS LEANDRO,
determinou a baixa do gravame do veículo após o levantamento do alvará, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Aduz o agravante que a multa diária para a hipótese de descumprimento é exorbitante e mostra desnecessária para o seu fim.

O agravo foi julgado monocraticamente e improvido.

Contra o julgamento monocrático o agravante se insurge via agravo interno.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O agravante, irresignado com o improvimento de seu recurso de agravo de instrumento, apresentou o agravo interno sem, entretanto, apresentar novos argumentos, uma vez que se limita a reiterar os argumentos apresentados no recurso de origem.

Entendo que a decisão não merece reforma pelas razões constantes do julgamento monocrático.

A questão trazida à baila diz respeito a análise do acerto da decisão a quo que simplesmente estabeleceu multa cominatória no valor de R$ 300,00, por dia, em caso de descumprimento da obrigação de dar baixa no gravame do veículo objeto do acordo.

O argumento do banco agravante é unicamente a suposta exorbitância do valor da multa estipulada em R$ 300,00.

Ora, tentar convencer esta E. Turma julgadora que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é exorbitante, beira a má-fé e demonstra seu caráter meramente protelatório.

Em verdade, o pedido não se mostra razoável, na medida que se trata de valor pequeno comparado ao poder econômico do banco e que não gera prejuízo imediato ao agravante, salvo se não cumprir, no prazo estipulado, o determinado pelo juízo a quo. O pedido de exclusão ou redução da multa arbitrada não encontra amparo legal quando o valor se mostra adequado, razoável e proporcional.

A decisão a quo pautou justamente pela adequação, razoabilidade e proporcionalidade na estipulação de multa que, repito, somente será aplicada em caso de descumprimento de ordem judicial por parte do banco agravante, de maneira que não há o que ser modificado.

Conforme já exposto no julgamento monocrático, repisa-se que as razões recursais não trazem uma única justificativa ou motivo plausível sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação. As razões recursais se limitam a fazer alegações genéricas que os valores de multa arbitrados em primeiro grau são exorbitantes.

A jurisprudencial do STJ e deste E.TJE/PA, têm entendimento de que a multa cominatória, tanto aquela arbitrada no CPC/73 como a arbitrada sob a égide do CPC/15, não transita materialmente em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo desde que verificada sua desproporcionalidade.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE.DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS.

1- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional: (i) se o valor acumulado da multa é transmissível aos herdeiros em virtude do falecimento da paciente no curso da ação; (ii) se houve descumprimento da decisão liminar e, consequentemente, a incidência das astreintes; (iii) se, na hipótese, é admissível a redução do valor da multa periódica acumulada.

2- Não há que se falar em omissão ou em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o acórdão recorrido, a partir de determinados elementos de fato e de prova, reitera a existência de descumprimento anteriormente reconhecida por ocasião do julgamento da apelação interposta ainda na fase de conhecimento.

3- Na esteira da jurisprudência desta Corte, as astreintes são transmissíveis aos sucessores da parte após o seu falecimento, ainda que tenham sido aplicadas em decorrência de obrigação personalíssima. Precedente.

4- Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer.

5- Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo.

6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário.

7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora.

8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1840280/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 09/09/2021, grifos nossos)".

Assim, ao arbitrar a multa cominatória o juízo deve se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica das partes.

Como já exposto, não vislumbro que a decisão judicial guerreada tenha descumprido tais parâmetros, razão pela qual se mostra razoável e de facílimo cumprimento para o banco.

Ressalto, que a baixa do gravame colocado no veículo pelo banco não apresenta dificuldade no seu desfazimento. O banco faz isso todo dia, pois advém justamente do produto que oferece no mercado, ou seja, a concessão de financiamento para a aquisição de bens.

Ao contrário do alegado pelo agravante, o que ser mostra evidente é
perigo de periculum in mora reverso, caso o gravame do veículo seja mantido por longos dias, meses ou mesmo anos.

O juízo de piso com acerto condicionou a baixa do gravame ao levantamento dos valores depositados em juízo pelo agravado. E isso, não se sabe por qual motivo ou por culpa de quem, ainda não ocorreu após longos anos.

Lembro, que o agravado já depositou o dinheiro há muito em juízo.

Diante deste cenário voto no sentido de ser improvido o agravo, uma vez que a multa se mostra adequada, razoável e proporcional, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

Com a improcedência do agravo interno condeno o recorrente a pagar multa que ora fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC.

Acrescento, que a multa está sendo imposta por conta do caráter meramente protelatório do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática, nos termos da fundamentação supra. Condenando-se o agravante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizada da causa (art. 1.021. § 4º do CPC).

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024